Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020390-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[AMARILDO JOSE MOREIRA - CPF: 314.400.701-30 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA
LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO

– AUSÊNCIA DE REQUISITO DE GRADUAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Amarildo José Moreira em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Dano Moral c/c Ressarcimento por Preterição c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1020390-04.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 8o do CPC (Id. no 87663487, págs. 01/06).

Extrai-se dos autos que, o apelante ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em data de 21/12/1994, por meio de concurso destinado ao preenchimento de vagas para a graduação de soldado.

Em suas razões recursais, sustenta em síntese que,
o apelante em 2017 já havia preenchido todos os requisitos necessários para ser promovido a graduação de 1o Sargento BM/MT. Aduz que a promoção por requerimento do ora apelante, o qual já se encontra na reserva remunerada, é plenamente cabível, uma vez que existe apenas uma hipótese de não cabimento, que é quando o militar já se encontra no último posto do quadro.

Assevera que a Administração Militar não pode negar direito do apelante, sob pena de violar o princípio da isonomia.

Verbera que faz
jus
à indenização por danos morais experimentados pelo requerente, posto que o ente requerido foi omisso e injusto ao deixar de promovê-lo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas (Id. no 87663489, págs. 01/54).

O apelado apresentou contrarrazões e pugna pela desprovimento recursal. (id. 87663492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Amarildo José Moreira em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Dano Moral c/c Ressarcimento por Preterição c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1020390-04.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 8o do CPC (Id. no 87663487, págs. 01/06).

Pois bem.

Como sabido, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Para ter direito à promoção, o militar deve preencher os requisitos estabelecidos na Lei no 10.076, de 31/03/2014, sendo que o primeiro requisito exigido é o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação. Diz o art. 21, inciso I, da dita lei:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto
ou graduação;

(...)

Entrementes, consoante a regra insculpida na legislação estadual, que versa sobre os critérios e as condições para ascensão na hierarquia militar (Lei n. 10.076/2014), tenho que os requisitos para concorrer à promoção requerida (1o Sargento e Subtenente), não foram preenchidos pelo Apelante.

Senão veja-se:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

(...)

Em seus artigos 30 e 57, conquanto tenha modificado a nomenclatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CSA) para Estágio de Atualização de Sargento, continuou a exigir tal requisito para a promoção a 1o Sargento:

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

(...)

e XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento. (negritei)

Art. 57 Para fim do disposto nesta lei, considera-se equivalente o Curso de Formação de cabo (CFC) ao Estágio de Qualificação de cabo (EQC); o Curso de Formação de Sargentos (CFS) ao Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS) e o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ao Estágio de Atualização de Sargentos (EAS).

Da leitura dos dispositivos supramencionados, depreende-se que o interstício não é o único requisito para a Praça galgar a promoção na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, afigurando-se imprescindível, no caso, para a promoção ao posto de 1o Sargento, a conclusão e aprovação no Estágio de Atualização de Sargentos-EAS (antigo Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS).

Nesse sentido, consoante a regra insculpida na legislação, citada acima, cada degrau para promoção, na carreira militar, exige critérios objetivos distintos, cujos requisitos devem ser preenchidos, mormente, porque a antiguidade na graduação não é o único pressuposto a ser observado.

In casu
, verifico que,

o Apelante ingressou na carreira da polícia militar em data de 21/12/1994

e aduz que à
época de sua transferência a inatividade possuía o interstício mínimo para promoção a graduação de 1o Sargento BM/MT, já que possuía mais de 03 (três) anos na graduação de 2o Sargento BM/MT, contudo, verifica-se na documentação acostada ao identificador no 87663481, que o apelante quando realizou o curso/estágio exigidos para a promoção, foi considerado reprovado, diante disso, ausente o requisito disposto na Lei 1076/2014, o que impede a sua promoção.

Portanto, o ato sentencial não merece reparos.

Nesse ponto, convém transcrever trechos da sentença recorrida (ID 87663487):

“(...)
No presente caso, em análise do escorço fático e da malha documental acostada ao bojo dos autos, notadamente o documento de ID: 20055047 e seguintes, verifica-se que o requerente se insurge quanto a demora do ente público em realizar a promoção almejada, tendo em vista que entende que havia cumprido anteriormente o interstício temporal. Assim, o autor da presente demanda, se opõe a ausência de realização de sua promoção para 1o Sargento, pois acredita que teria cumprido um dos requisitos previsto no art. 13 do decreto No 2.468, DE 29 DE MARÇO DE 2010, o qual seja o interstício mínimo no dia 05 de setembro de 2015.Para melhor visualização, faz-se necessário trazer à tona o art. 13 do decreto no 2.468 de 29 de março de 2010:“
Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no comportamento bom;III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;VII - haver vaga;VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).
”.Logo, é notório que o requerente busca por decisão que realize a imediata promoção para o posto de 1o Sargento, bem como, para determinar que ocorra a imediata promoção ao cargo de subtenente, diante do prévio cumprimento do inciso I do art. 13 do decreto no 2.468, de 29 de março de 2010, entretanto, destaca-se que, para que a promoção seja efetivada, faz-se necessário que todos os requisitos sejam cumpridos, e não apenas um deles.Assim, destaca-se que o requerente deixou de demonstrar a existência de curso necessário para a obtenção da promoção no período em que desejava obter a promoção em questão, tendo em vista que o curso em questão está previsto no Inciso VIII do artigo supracitado, além disso, frise-se que em conformidade com o art. 15 do decreto no 2.468 de 29 de março de 2010, os cursos previstos no inciso VIII
são necessários
para a ocorrência da promoção, senão vejamos:
“§ 15 Os cursos referidos no inciso VIII deste artigo destinam-se às praças do QPPM/BM e do QPCMPM/BM, sendo:I - Curso de Formação de Cabo para a promoção a Cabo;II - Curso de Formação de Sargentos (CFS) para a promoção a 3oSargento;III - Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para a promoção de 1o Sargento e Subtenente.”
Ora, se à época da promoção ao cargo almejado o Requerente não havia o cumprimento de
todos
os requisitos necessários, não há que se falar em retificação do ato administrativo o qual efetivou posteriormente a sua promoção, uma vez que a Comissão de Promoção apenas agiu conforme previsão legal. Dessa maneira, não cabe ao judiciário se pronunciar acerca da realização de cursos necessários para a realização de promoções, haja vista que o referido cabe à Administração Pública, sendo que este já fora realizado de acordo com sua conveniência e oportunidade.Seguindo esse entendimento, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:“
MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA.
Para a promoção do soldado da Polícia Militar faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto no 2468/2010, o qual traz requisitos de ordem subjetiva
, como a necessidade de possuir idoneidade moral.
Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento no referido requisito,
o que não é o caso dos autos, vez que na ficha funcional do impetrante, há a aplicação de diversas sanções administrativas e processos administrativos pendentes de julgamento.O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, quando este não é eivado de ilegalidade. Denegada a segurança
”.(MS 153933/2012, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014) – Destacamos. Portanto, ante a ausência de verificação de qualquer ilegalidade no ato impugnado, uma vez que o ato emanado pela Administração Pública está pautado na legalidade, conveniência e oportunidade, impõe-se a improcedência dos pedidos.Ademais, não se mostra razoável a concessão do pleito do Requerente no que tange ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a suposta preterição ocasionou, dessa forma, afere-se que o apontado evento danoso não restou demonstrado, tendo em vista que a promoção do requerente se deu em momento oportuno, descaracterizando-se qualquer tipo de dano, ou sofrimento psicológico.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados, e, via de consequência,
EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se.
”

Em coaduno com o exposto na sentença, não há falar em concessão de efeitos retroativos à promoção do autor para a graduação de 1o Sargento, como pretendido, tampouco é viável a almejada promoção imediata à graduação de 1o Sargento, uma vez, além do interstício temporal, é necessário o preenchimento dos demais requisitos previstos na Lei que, que conforme demonstrado nos autos, não foram preenchidos pelo apelante.

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão posta nos autos, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Conclui-se que, o princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”), razão pela qual, não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterado a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022